Tribunal: TJDFT
Processo: 0742167-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742167-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Venceslau José Salgado Filho Agravado: Milton Toshio Esaki D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Venceslau José Salgado Filho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos no 0703102-18.2022.8.07.0011, assim redigida: “O executado (Venceslau) apresentou impugnação à penhora SISBAJUD em ID 205807633, alegando que foram bloqueados valores de sua aposentadoria. Em que pese alegar que o valor penhorado pelo SISBAJUD atingiu a quantia que recebe mensalmente a título de aposentadoria, a parte executada não trouxe qualquer comprovante de que recebe rendimentos e de que eles são depositados na conta objeto da constrição, nem apresentou contracheque e extrato bancário e, assim, não demonstrou que foi efetivamente atingido seus proventos, eis que somente com esses indispensáveis documentos seria possível comprovar o alegado, posto que a penhora pode ter atingido quantias outras que são depositadas na mesma conta bancária, de modo que alegar e não provar equivale e nada alegar. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para que indique seus dados bancários, bem como informe se dá quitação, no prazo de 10 dias - já considerada a dobra legal, sob pena de seu silêncio ser considerado como quitação tácita.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 76809058), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida no curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem. Argumenta que a medida constritiva ordenada recaiu sobre quantias encontradas na conta bancária mantida pelo devedor, protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, pois trata-se de valores depositados em caderneta de poupança, inferiores ao limite de 40 salários mínimos, e destinados exclusivamente à constituição de reservas financeiras e investimentos. Sustenta, ainda, a nulidade absoluta da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios razoáveis para localização do agravante, ausência de tentativa de citação por hora certa, e não realização de diligência em endereço profissional conhecido, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o acolhimento dos argumentos articulados pelo devedor em sua impugnação. Pugna, ainda pela desconstituição da medida constritiva ordenada, diante da afirmada impenhorabilidade dos valores constritos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 76812212). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora, como meio de satisfação de crédito não alimentar, de quantia pertencente ao devedor decorrente de montante referente a benefício alimentação, bem como em avaliar a alegada ocorrência de nulidade da citação por edital. Inicialmente convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. Nesse contexto merecem destaque as seguintes lições doutrinárias a respeito do aludido dispositivo legal: “Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman, Est., 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação.”[1] “Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Antes da citação já há processo, mas a relação processual está ainda incompleta, porque só produz vínculo entre autor e o juiz. É a citação que irá completá-la com a inserção do terceiro sujeito indispensável ao desenvolvimento do processo rumo ao provimento jurisdicional de mérito. Essa exigência legal diz respeito a todos os processos (de conhecimento, de execução e cautelar), sejam quais forem os procedimentos (comum ou ordinário)”.[2] “O juiz pode, de ofício, reconhecer a falta ou nulidade da citação: ‘O exame de anomalia na citação independe de provocação da parte, uma vez que ao Judiciário incumbe apreciar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação (CPC, arts. 267, § 3, e 301, § 4o). (STJ-4a Turma, REsp 22.487-5-MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, deram provimento, v.u., DJU 29.6.92, p. 10.329)[3]. Verifica-se que o agravado, em razão das diligências infrutíferas efetivadas para a localização do devedor (Id. 190259004, Id. 192346415, Id. 211111654, Id. 211157536, Id. 217204858 e Id. 221712286 dos autos do processo de origem) requereu o deferimento da citação por edital. Diante desse cenário constata-se que foram procedidas diversas tentativas de localização do agravante. Ademais não está evidenciada a inércia por parte do credor, pois apresentou novos endereços a serem diligenciados. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor como requisito para o deferimento da citação por edital. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLIO FUNCIONAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE MITIGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravada no âmbito de execução de título extrajudicial. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, arguiu, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de tentativa de citação no domicílio funcional da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No mérito, pleiteia a penhora de parte da remuneração da devedora, alegando a mitigação da impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a citação por edital realizada sem tentativa específica de citação no domicílio funcional da servidora pública; (II) estabelecer se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos da devedora, em atenção ao princípio da efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é válida quando demonstradas exaustivas diligências infrutíferas para localizar a parte ré, inclusive por meio de consultas aos sistemas oficiais de informação (SIEL, Infoseg, Renajud e Bacenjud), não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, nem tentativa específica em local de trabalho do servidor público. 4. O art. 76, III, do CPC impõe domicílio necessário ao servidor, mas não exige diligência em sua repartição pública, dada a pluralidade de lotações possíveis e o risco de exposição de sua intimidade no ambiente de trabalho. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da citação por edital diante da demonstração de paradeiro incerto e desconhecido do réu, bastando a adoção de diligências razoáveis e viáveis. 7. O art. 833, IV, do CPC, embora preveja a impenhorabilidade de verbas salariais, admite mitigação, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que preservado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família. 8. No caso em exame, a agravada recebe remuneração líquida mensal módica e a execução busca satisfazer dívida de valor significante, o que justifica a mitigação da impenhorabilidade mediante penhora de percentual reduzido e proporcional à dívida. 9. A penhora de 5% dos rendimentos líquidos da agravada revela-se medida adequada e proporcional, conciliando a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial da devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências exaustivas, ainda que sem tentativa específica no local de trabalho do servidor público, desde que evidenciado o paradeiro incerto e não sabido. 2. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor. 3. É admissível a penhora de 5% dos rendimentos líquidos de servidor público para satisfação da dívida exequenda, quando o restante permite a subsistência digna. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, III; 256, § 3o; e 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882308, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 20.6.2024; TJDFT, Acórdão 1882010, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 20.6.2024; STJ, AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.4.2019; STJ, AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.8.2019; e STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.6.2019.” (Acórdão 2023384, 0721069-07.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. LOCAL IGNORADO. PENHORA. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade de citação por edital realizada após esgotadas tentativas razoáveis de localização do executado agravante no feito de conhecimento e devidamente representado pela Curadoria de Ausentes. A jurisprudência pátria entende não ser necessário o exaurimento absoluto dos meios de localização do devedor. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; bem como das quantias depositadas em conta poupança até o limite de quarenta salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). 3. Contudo, compete ao executado agravante a comprovação de que o valor penhorado em sua conta está acobertado pelo manto legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2016957, 0702666-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, os atos e diligências necessárias. 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para a extinção da citação, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. No caso em deslinde é possível observar que o Juízo singular não apreciou o requerimento para a efetivação da citação do recorrido por edital. 4. Foram procedidas diversas tentativas de localização dos devedores, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis.4.1. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte da autora. 5. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor para o deferimento da citação por edital. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 2010210, 0744158-61.2022.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da citação por edital suscitada pelo agravante. Quanto ao mais, convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. No caso ora em exame, o agravante não apresentou qualquer elemento de prova que corrobore suas alegações, limitando-se a afirmar que os valores constritos seriam oriundos de proventos de aposentadoria e estariam depositados em conta poupança. Convém destacar que é atribuição do devedor demonstrar, por meio de prova documental idônea, que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 2. Nos termos do inciso I do § 3o do art. 854 do CPC, incumbe ao devedor/executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não ocorreu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1836133, 0751462-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327113, 0744785-39.2020.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator